Tribunal: CARF
Processo: 13839.720384/2015-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.720384/2015-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.545 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
NOGSEG - NOGUEIRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO COM A
FAZENDA PÚBLICA FEDERAL. NÃO REGULARIZAÇÃO DENTRO
PRAZO LEGAL. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO.
A opção pelo Simples Nacional deve realizar-se até o último dia útil do mês de
janeiro, data limite para que o contribuinte regularize eventuais pendências e o
pedido produza efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção. No
ano-calendário 2015, excepcionalmente, o prazo para regularização de
pendência foi prorrogado para 06/02/2015. Não regularizada eventual
pendência dentro do prazo estabelecido pelo art. 6o da Resolução CGSN 94, de
2011, há de ser mantido o indeferimento da opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto,
Jeferson Teodorovicz e André Severo Chaves que votaram no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.720384/2015-64
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.545 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.720384/2015-64

Relatório

NOGSEG - NOGUEIRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA. - ME, já
qualificada nos autos, interpôs recurso voluntário em face do Acórdão 03-71.138, de 02 de junho
de 2016, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em
Brasília/DF que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
2.
Trata-se de indeferimento de opção pelo Simples Nacional em razão da existência
débitos com exigibilidade não suspensa perante a Receita Federal, com fundamento no art. 17,
inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006. (e-fls. 3-4).
3.
Em sede de manifestação o contribuinte alegou, em síntese, ter regularizado os
débitos listados no Termo de Indeferimento dentro do prazo legal.
4.
A r. decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples Nacional,
conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 68):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INDEFERIMENTO.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei no 123, de 2006, é cabível o indeferimento da
opção pelo Simples Nacional formulado pelas pessoas jurídicas que tenham débitos,
sem exigibilidades suspensas, junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, na data limite estipulada para formular a opção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
5.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/12/2016 (e-fls. 60), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 15/12/2016 (e-fls. 118) e aduz, em síntese, que
efetuou o recolhimento dos débitos excludentes.
6.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
7.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual dele
conheço. Passo à análise.
8.
Cinge-se a controvérsia a verificar se os débitos que ensejaram o indeferimento da
opção pelo Simples Nacional foram quitados no prazo legal, de forma a permitir a opção pelo
regime simplificado.
9.

O contribuinte solicitou a inclusão no Simples Nacional em 05/01/2015. O
relatório de pendências indicou a existência de cinco débitos de Pis (código 8109) referentes aos
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.545 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.720384/2015-64

seguintes períodos de apuração/valores: 05/2011, R$73,98; 08/2011, R$113,58; 01/2013,
R$112,37; 08/2013, R$64,08; 01/2014, R$133,29 (e-fls. 03). Por conseguinte a opção foi
indeferida, conforme estabelece a Lei Complementar 123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (Grifo nosso).
10.

A opção pelo Simples Nacional está regulamentada pela Resolução CGSN 94, de
2011, vigente à época, cujo teor estabelece que a opção pelo regime simplificado deve realizar-se
até o último dia útil do mês de janeiro, data limite para que o contribuinte regularize eventuais
pendências e o pedido produza efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado os casos de início de atividade:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica às empresas em início de atividade. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput). (Grifo nosso)
11.

Excepcionalmente no ano-calendário 2015, a Secretaria-Executiva do Comitê
Gestor do Simples Nacional prorrogou a regularização de pendências até o dia 06/02/20151.
Veja-se:
Prazo de opção pelo Simples Nacional termina hoje, 30 de janeiro - 30/01/2015
Os pedidos de opção pelo Simples Nacional para empresas em atividade, com validade
para 2015, poderão ser feitos até às 23h59m do dia 30/01/2015, horário de Brasília.
Eventuais pendências junto à Receita Federal do Brasil não impedem a formalização do
pedido de opção, mas referidas pendências devem ser resolvidas até o dia
06/02/2015, sob pena de causar o indeferimento do pedido.
[...].
O resultado final da opção será divulgado dia 13 de fevereiro de 2015, no item Simples
– Serviços > Opção > Acompanhamento da formalização da opção pelo Simples
Nacional.
12.

Compulsando os autos, verifica-se que os débitos relativos aos respectivos

1 Conferir em: <http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Noticias/NoticiaCompleta.aspx?id=14bb352c-
3e65-4ba2-ba76-20de6d004f01> ACesso em 29/11/2020
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.545 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.720384/2015-64

períodos de apuração foram regularizados nas seguintes datas:
i) PA 05/2011, R$73,98; recolhido em 13/02/2015 (e-fls. 65);
ii) PA 08/2011, R$113,58; recolhido em 23/09/2011 (e-fls. 112);
iii) PA 01/2013, R$112,37; recolhido em 25/02/2013(e-fls. 89);
iv) PA 08/2013, R$64,08; recolhido em 13/02/2015 (e-fls. 66);
v) PA 01/2014, R$133,29; recolhido em 13/02/2015 (e-fls. 67).
13.

Observa-se que os débitos referentes aos períodos de apuração 05/2011, 08/2013 e
01/2014, foram regularizados após o prazo legal de 06/02/2015.
14.

Com visto acima, a opção pelo Simples Nacional deve realizar-se até o último dia
útil do mês de janeiro – excepcionalmente até 06/02/2015, no ano-calendário 2015 – data limite
para que o contribuinte regularize eventuais pendências e o pedido produza efeitos a partir do
primeiro dia do ano-calendário da opção. Não regularizada a pendência dentro do prazo
estabelecido pelo art. 6o da Resolução CGSN 94, de 2011, há de ser mantido o indeferimento da
opção.
Conclusão
15.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital